Tribunal: TJDFT
Processo: 0710164-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A relação jurídica entre a instituição financeira e a parte contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 297 do STJ.
2. O resgate das contribuições realizadas deve ocorrer da forma prevista no regulamento do plano de previdência privada da entidade da qual as autoras são beneficiárias.
3. O descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido compensatório, comprovação de que o descumprimento contratual gerou mais do que aborrecimentos ínsitos ao inadimplemento contratual.
4. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, apelo das autoras parcialmente provido.